Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULAÇÃO COM DECLARATÓRIA. OBJETO. MATRÍCULA EM SEMESTRE LETIVO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALUNA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL – FIES. SEMESTRE LETIVO. CONCLUSÃO. REPASSE DO EQUIVALENTE ÀS MENSALIDADES. DEMORA. FATO IMPUTÁVEL À ALUNA. ADITAMENTO POSTULADO TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA. DÉBITO REALIZADO MEDIANTE OS REPASSES. REMANESCENTE AFETO À ESTUDANTE, SEGUNDO A NORMATIZAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Aferido que a aluna beneficiária do sistema de financiamento educacional referente ao programa FIES solicitara, no semestre corrente e na conformidade da regulação normativa editada pelo Ministério da Educação, o aditamento do programa visando a continuidade do fomento do crédito, não descumprindo o exigido, eventual demora proveniente do órgão fomentador no repasse do equivalente às mensalidades à instituição de ensino na qual está matriculada não pode afetá-la e ser içada como fundamento para negativa de sua matrícula no semestre seguinte sob o prisma da subsistência de mensalidades em aberto (Portaria Normativa MEC no 15/2011, art. 1o, §§ 1o e 2o).
2. Sobressaindo comprovado que as providências relativas ao aditamento do contrato de financiamento educacional foram regularmente adotadas pela estudante no interregno do prazo estabelecido pela normatização de regência, obstando que eventual atraso no repasse dos valores referentes ao concerto pelo órgão estatal ou pela instituição financeira lhe sejam imputados e lhe irradie efeitos, a instituição de ensino participante do programa na qual está matriculada, ignoradas essas inferências, deve ser instada a renovar sua matrícula e, outrossim, sujeitar-se à declaração da inexistência do débito imputado à discente, notadamente quando é realizado no curso da ação da qual se socorrera ela visando preservar seus direitos e não subsistira prova de que sequer a parcela das mensalidades que deve realizar pessoalmente encontrava-se em aberto.
3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos à apelante. Unânime.